Tribunal: TJDFT
Processo: 0020340-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
I – Consoante previsão do art. 659, §2o, do CPC/2015, no inventário sob rito de arrolamento sumário, não é exigida para a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis.
II – Apelação desprovida.